Tribunal: TJMT
Processo: 1023997-12.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023997-12.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO PAULO SLHESSARENKO RIBEIRO - CPF: 037.601.511-08 (ADVOGADO), MANOEL JORGE AX KAR DE SABOIA CAMPOS - CPF: 550.011.651-72 (EMBARGANTE), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECLAMADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3a TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ABERTURA DE CONTA E ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARA TERCEIRO – INDÍCIOS DE FRAUDE – DÍVIDA INEXISTENTE – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– SÚMULA No 479 DO STJ – ACÓRDÃO REFORMADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE –
OMISSÃO VERIFICADA
– ACÓRDÃO REFORMADO PARA INTEGRAR AO DISPOSITIVO A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Considerando a reforma do acórdão, a inversão do ônus sucumbencial é medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por MANOEL JORGE AX KAR DE SABOIA CAMPOS contra o acórdão proferido pela Seção de Direito Privado, que, à unanimidade, julgou procedente a Reclamação Constitucional n.o 1023997-12.2023.8.11.0000 proposta pelo embargante.

Em suas razões, de Id. n.o 208133174, a parte embargante aduz que há omissão no julgado em relação aos honorários advocatícios, pois o seu recurso foi acolhido, desse modo, o ônus sucumbencial deve ser invertido.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada.

Contrarrazões de Id. n.o 209680168.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O embargante aduz que houve omissão em relação aos honorários advocatícios.

Com razão o embargante.

Isso porque o seu recurso foi acolhido para reformar o acórdão questionado ao ressarcimento da indenização por dano moral.

É cediço que nos termos do art. 55 da lei n.o 9.099/95, a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, mas em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação.

No caso, o acórdão reformado condenou o reclamante ao pagamento de honorários, na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, desse modo, considerando a reforma do acórdão, a inversão do ônus sucumbencial é medida impositiva.

Com efeito, mostra-se necessária a reforma do acórdão no ponto.

Com essas considerações, entendo que a pretensão deste recurso preenche os requisitos legais à sua concessão.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos aclaratórios e
ACOLHO-OS
, aplicando efeitos infringentes, para integrar ao acórdão embargado na parte dispositiva a condenação da parte requerida (NU FINANCEIRA S. A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO) ao pagamento de honorários na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2024